Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL MOVIDA PELO ESPÓLIO DE F. CONTRA G. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVBEL MOVIDA POR G. CONTRA O ESPÓLIO DE F. JULGADA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO DESTAS AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO MARITAL, DIANTE DA USÊNCIA DE PROVAS DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA E ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. ART. 1.548, III, e 1.556, CC. RÉU, CONDENADO POR ESTELIONATO E FALSIDADE DOCUMENTAL. REFORMA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, que julgou conjuntamente, ação de reconhecimento e dissolução de união estável e ação anulatória de escritura pública de união estável. 1.1. Os pedidos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável foram julgados improcedentes e os formulados na ação anulatória de escritura pública de união estável, parcialmente procedentes para declarar inválida, para quaisquer efeitos jurídicos, a declaração prestada por meio da escritura pública de união estável. 1.2. Não houve recurso nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, motivo pelo qual a sentença transitou em julgado em relação aos seus pedidos. 1.3. A apelação foi interposta apenas em relação à ação anulatória de escritura pública de união estável. O réu requer a reforma da sentença e afirma que a união havida entre as partes preenchia os requisitos de constituição previstos no Código Civil, bem como que a inexistência de coabitação não é óbice ao reconhecimento da união estável.

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da anulação da escritura pública de união estável decretada na sentença. 2.1. A tutela jurídica à entidade familiar, formada por meio de união estável, é assegurada pela Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” 2.2. Por sua vez, o art. 1o da Lei n.o 9.278/1996, que regula o § 3o do art. 226 da Constituição Federal, estabelece que “É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.”. 2.3. O Código Civil, em harmonia com os preceitos constitucionais, assegura que para ser reconhecida a união estável é necessário que exista uma convivência pública, duradoura e com intenção de formar uma família (caput do art. 1.723), além de não estarem presentes os impedimentos à união listados no art. 1.521 do mesmo código (§ 1o parágrafo do art. 1.723). 2.4. Precedente deste TJDFT: “(...)1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceu como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. (...). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07076766720208070007, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE de 19/2/2024).

3. Restou comprovada a inexistência da união estável por ausência dos pressupostos necessários à configuração da situação fática. 3.1. A escritura pública de união estável foi lavrada apenas 5 dias após a falecida ter alta da sua segunda internação, o que demonstra que o casal teve brevíssimo período de contato. 3.2. O próprio apelante declarou em seu depoimento pessoal que no período da primeira internação as partes “não iniciaram um namoro, apenas trocaram telefones” e que o relacionamento somente começou “depois que ela saiu dessa segunda internação”. 3.3. O réu não conseguiu comprovar registros de convivência pública, familiares, amigos, compartilhando nas redes sociais momentos de celebração, festividades, viagens, passeios, etc. 3.4. Também restou claro nos autos que a falecida residiu sozinha em dois locais diferentes, um dos quais há registro de restrição de acesso do requerido ao apartamento.

4. Outrossim, consta dos autos que o apelante responde a inúmeros processos criminais, com algumas condenações, no Distrito Federal e em outros estados, conforme cartas precatórias criminais originadas de Goiás, Piauí e Ceará. 4.3. O apelante cumpre pena no Distrito Federal de 2 anos e 6 meses de reclusão e multa, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos por ter sido condenado pela prática dos delitos tipificados nos art. 304 (uso de documento falso) cumulado com art. 297 (falsificação de documento público) do Código Penal, art. 171, caput, (estelionato) por duas vezes, do Código Penal; art. 171, caput combinado com art. 14, caput, Inc. II, do Código Penal, tudo a corroborar o vício daquela escritura.

5. O autor se desincumbiu do seu ônus estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando a inexistência da relação marital necessária para a união estável. 5.1. O apelante, no entanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, deixando de trazer aos autos elementos de prova da convivência more uxório, da data de início e de ruptura de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.

6. Sentença reformada de ofício para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, matéria de ordem pública, em R$ 8.919,25 (oito mil, novecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos). 6.1. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil ficam os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 9.419,25 (nove mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos). 7. Apelo improvido.